Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714527-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILDA MARIA CAIXETA DESPACHO Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete o processamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/09. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora